Tribunal: TJSP
Processo: 2118281-17.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Previdência privada
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
r - Valores referentes à PLR – Sentença de procedência – Ação rescisória movida pelos réus alegando violação as normas jurídicas e erro de fato conforme art. 966, VIII, §1o, do CPC - Ausência de nulidade processual – Matéria referente a violação à legislação que diz respeito ao mérito da ação – Réus que foram citados e se quedaram inertes sem oferecimento de contestações na ação de cobrança dos valores correspondentes à PLR – Sentença rescindenda fundamentada em documentação existente – Afastamento da alegação de nulidade, violação à legislação e de erro de fato – Ação rescisória que não pode ser manejada como sucedâneo recursal com pretensão a rediscutir matéria já analisada, sem interposição de recurso e já transitada em julgado – Improcedente a ação.
(TJSP; Ação Rescisória 2118281-17.2019.8.26.0000; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2026; Data de Registro: 03/02/2026)

Classe/Assunto:

Ação Rescisória / Previdência privada

Relator(a):

José Augusto Genofre Martins

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/02/2026

Data de publicação:

03/02/2026

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Benefício de previdência complementar - Valores referentes à PLR – Sentença de procedência – Ação rescisória movida pelos réus alegando violação as normas jurídicas e erro de fato conforme art. 966, VIII, §1o, do CPC - Ausência de nulidade processual – Matéria referente a violação à legislação que diz respeito ao mérito da ação – Réus que foram citados e se quedaram

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Benefício de previdência complementar - Valores referentes à PLR – Sentença de procedência – Ação rescisória movida pelos réus alegando violação as normas jurídicas e erro de fato conforme art. 966, VIII, §1o, do CPC - Ausência de nulidade processual – Matéria referente a violação à legislação que diz respeito ao mérito da ação – Réus que foram citados e se quedaram inertes sem oferecimento de contestações na ação de cobrança dos valores correspondentes à PLR – Sentença rescindenda fundamentada em documentação existente – Afastamento da alegação de nulidade, violação à legislação e de erro de fato – Ação rescisória que não pode ser manejada como sucedâneo recursal com pretensão a rediscutir matéria já analisada, sem interposição de recurso e já transitada em julgado – Improcedente a ação.